Tribunal: STF
Processo: Rcl 46326
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Jeova Silva Sousa, Weverton Moreira de Brito, Paulo Henrique Alves Freitas, Glicia Candido Castelo Branco e Mário Wenderson de Freitas Machado. (eDOC 29).
    Narra a Defensoria Pública do Estado do Ceará que, além do beneficiado na primeira decisão na qual concedi a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão cautelar decretada, as partes deste pedido de extensão – que são também apenados no processo de origem – continuam ilegalmente sob custódia.
    Alegam que “de prisão preventiva não se trata, na verdade o que está em questão é EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA” e acrescenta que “tanto o jurisdicionado beneficiado pela decisão exarada na presente Reclamação Constitucional quanto os demais que respondem ao mesmo processo apresentam a mesma circunstância fático-jurídica, qual seja, são mantidos presos ilegalmente, visto que receberam penas semelhantes e no mesmo regime inicial de cumprimento de pena e contra os quais fora determinada a execução provisória da pena com a expedição da guia de recolhimento e encaminhamento ao Juízo da execução Penal”. (eDOC 29, p. 4)
    Pleiteiam a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão cautelar decretada em desfavor de Mikael do Carmo Alves. (eDOC 29).
    É o relatório.
    Decido.
    Dos excertos colecionados e da documentação carreada aos autos, entendo presentes os requisitos para revogar as prisões cautelares decretadas em desfavor de alguns dos requerentes.
    Embora os casos de deferimento não sejam relacionados à execução provisória da pena, não havendo, portanto, violação à decisão das ADCs 43, 44 e 54, tratam-se de prisões preventivas que carecem de fundamentação legítima e devem ser revogadas. 
    Sendo assim, defiro o pedido para revogar a prisão cautelar de:
    (i) Weverton Moreira de Brito, condenado à pena reclusão de cinco anos em regime aberto e primário. (eDOC 34, p. 87).
    (ii) Glicia Candido Castelo Branco, condenada à pena de reclusão de cinco anos em regime aberto e primária; (eDOC 34, p. 64).
    (iii) Mário Wenderson de Freitas Machado, condenado à pena de reclusão de cinco anos em regime aberto e primário. (eDOC 34, p. 72).
    Por outro lado, indefiro os seguintes pedidos de extensão:
    (iv) Jeova Silva Sousa, condenado à pena de reclusão de cinco anos e dez meses em regime inicial semiaberto. O acusado é reincidente e alegado integrante de facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). (eDOC 34, p. 67)
    (v) Paulo Henrique Alves Freitas, condenado à pena de reclusão de seis anos em regime aberto. O acusado “possui 03 (três) execuções penais em andamento pelos crimes de roubo e porte de arma (processo n. 0010822-76.2018.8.06.0001, processo n. 0010822-76.2018.8.06.0001 e processo n. 0010822-76.2018.8.06.0001). Só que o trânsito em julgado de todas as ações ocorreu posteriormente à data da prática do crime objeto destes autos (13/11/2017, 16/11/2017 e 02/07/2018), razão pela qual verifica-se maus antecedentes” (eDOC 34, p. 82) e alegado integrante de facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
    Ante o exposto, defiro o pedido de extensão para revogar a prisão cautelar decretada em desfavor de Weverton Moreira de Brito, Glicia Candido Castelo Branco e Mário Wenderson de Freitas Machado, se por outro motivo não estiverem presos. O Juízo reclamado poderá determinar a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. 
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente